Tribunal: STF
Processo: RE 286467
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
REAJUSTE. URV. OFENSA REFLEXA.
Falta de prequestionamento da
matéria constitucional. Decisão apoiada em interpretação emprestada
a normas estritamente legais.
Se ofensa houve à Carta Magna, ela
ocorreu de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o recurso
extraordinário, conforme precedentes desta colenda Corte.
Ademais,
a decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento
desta colenda Corte.
Agravo a que se nega provimento.